Tribunal: TJMT
Processo: 1032012-33.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032012-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEINNY ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 067.782.212-08 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade da paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Adeinny Andrade De Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante na data de 04 de novembro de 2024, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que o decreto prisional carece de fundamentação idônea no tocante ao risco gerado pelo estado de liberdade da paciente, pois amparada na gravidade abstrata e na quantidade de entorpecente.

Alega a existência de circunstâncias pessoais favoráveis, uma vez que é primária, possui residência fixa, e o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente (ID. 251498690 - Pág. 9).

A liminar foi
indeferida
(ID.
247150168 - Pág. 3
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe. (Id.
254650196 - Pág. 3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
256120159 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente.

Sobressai do Auto de Prisão em Flagrante que a equipe da Polícia Rodoviária Federal, na BR 070, KM 635, no Município de Poconé/MT, abordou um ônibus da empresa Andorinha que realizava a rota Porto Velho/RO - Brasília/DF, conduzido por Wanderson Dihey Frederico da Silva. Durante a fiscalização, a passageira Adeinny Andrade de Oliveira, ora paciente, ocupante da poltrona nº 06, apresentou uma versão contraditória quanto ao motivo da viagem, afirmando inicialmente que havia visitado uma tia em Porto Velho, onde teria permanecido por cerca de 30 dias. Ao ser questionada sobre o nome da tia, demonstrou hesitação e levou tempo para responder.

Consta, ainda, que além de uma mochila preta que carregava consigo, havia no bagageiro do ônibus uma mala preta (com ticket nº 224925) e uma bolsa preta (ticket nº 224926). Ao serem vistoriadas, foram encontrados 10 volumes de substância análoga a skunk, pesando aproximadamente 13,630 kg com os invólucros. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante a paciente, pela suspeita de prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O Juízo singular decretou a prisão preventiva, alicerçado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta,
in verbis:

“(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que,
a custodiada estava em posse de 10 volumes de Skunk (maconha) (PESANDO APROXIMADAMENTE 13,630 QUILOS COM SEUS INVÓLUCROS), conforme termo de apreensão e laudo de constatação preliminar.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. (...)

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, bem como a confissão, demostras indícios da pratica de traficância. Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)”.

Assim, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social da paciente, sobretudo pela apreensão de grande quantidade de drogas, pois
“
a custodiada estava em posse de 10 volumes de Skunk (maconha) (PESANDO APROXIMADAMENTE 13,630 QUILOS COM SEUS INVÓLUCROS)”.

“Enunciado 25 do TJMT:
”A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não é diferente o posicionamento deste Tribunal Justiça.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

(...)

A

jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade

de decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas em larga

escala, onde o elevado potencial lesivo do entorpecente e a organização na

prática do delito justificam a medida para preservar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem

de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "É admissível a decretação de prisão
preventiva em casos de tráfico de drogas em larga escala, quando presentes elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública,
ainda que o acusado seja primário e possua condições pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319; Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 218863 AgR; STJ, AgRg no HC 944.622/MS, HC 829.598/MT, AgRg no RHC 186.829/RJ.

(N.U 1031670-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Por sua vez, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais da acusada, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizem a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistem, nos autos, os requisitos para a medida excepcional. Destaca-se, como oportuno, o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Quanto à tese defensiva de que, em caso de eventual condenação, a pena privativa de liberdade seria cumprida em regime menos gravoso do que o atual, configurando a prisão preventiva uma medida extrema e desproporcional, cumpre registrar que a prisão cautelar não se presta à antecipação de pena, mas sim à preservação da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024